Tribunal: TJES
Processo: 5001714-72.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001714-72.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA CUNHA GABRIEL
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MARKETPLACE (SHOPEE). FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil proposta por consumidora contra plataforma de marketplace, na qual se pleiteava o reembolso de valores pagos e indenização por danos morais em razão de fraude sofrida no processo de compra.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a plataforma de marketplace tem responsabilidade pela fraude cometida por terceiro, que, utilizando-se do ambiente da recorrida, induziu a consumidora ao erro, levando ao cancelamento da compra e à impossibilidade de nova aquisição com as condições inicialmente oferecidas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a recorrente foi vítima de golpe ocorrido dentro da plataforma da recorrida, onde o fraudador teve acesso a seus dados e realizou contato direto. A falha na prestação do serviço decorreu da ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir tal abordagem indevida.

4.Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a requerida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo seu dever garantir um ambiente seguro para a realização das transações comerciais.

5.Considerando a frustração legítima da consumidora, a falha do serviço e o transtorno causado pela fraude, é cabível a indenização por danos morais, fixada no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
”A plataforma de marketplace responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando a fraude é viabilizada por falha na segurança do ambiente virtual, permitindo contato indevido entre o fraudador e a vítima.'”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, I e III, 14, § 1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado 0002720-18.2022.8.16.0043, Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos, j. 02.12.2023.

Dispositivo relevante citado
: art. 14, § 3º, II, do CDC

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001714-72.2023.8.08.0011

RECORRENTE: ANA PAULA CUNHA GABRIEL

RECORRIDA:SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. MARKETPLACE (SHOPEE). FRAUDE COMETIDA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil proposta por consumidora contra plataforma de marketplace, na qual se pleiteava o reembolso de valores pagos e indenização por danos morais em razão de fraude sofrida no processo de compra.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a plataforma de marketplace tem responsabilidade pela fraude cometida por terceiro, que, utilizando-se do ambiente da recorrida, induziu a consumidora ao erro, levando ao cancelamento da compra e à impossibilidade de nova aquisição com as condições inicialmente oferecidas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou demonstrado que a recorrente foi vítima de golpe ocorrido dentro da plataforma da recorrida, onde o fraudador teve acesso a seus dados e realizou contato direto. A falha na prestação do serviço decorreu da ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir tal abordagem indevida.

4.Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a requerida responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, sendo seu dever garantir um ambiente seguro para a realização das transações comerciais.

5.Considerando a frustração legítima da consumidora, a falha do serviço e o transtorno causado pela fraude, é cabível a indenização por danos morais, fixada no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros e correção monetária conforme a Lei 14.905/2024.

Tese de julgamento:
”A plataforma de marketplace responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor quando a fraude é viabilizada por falha na segurança do ambiente virtual, permitindo contato indevido entre o fraudador e a vítima.'”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, I e III, 14, § 1º; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 1ª Turma Recursal, Recurso Inominado 0002720-18.2022.8.16.0043, Rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos, j. 02.12.2023.

Dispositivo relevante citado
: art. 14, § 3º, II, do CDC

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ajuizada por
ANA PAULA CUNHA
em face de
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA (SHOPEE)
, na qual a parte autora narra que adquiriu um fogão pelo site da requerida. Ocorre que, após a realização da compra e o pagamento, inclusive do frete, a requerida a induziu a erro, sugerindo que cancelasse a compra e efetuasse outra com descontos e frete grátis. A autora seguiu a orientação, porém, ao tentar adquirir novamente o produto com as vantagens oferecidas, não conseguiu concluir a compra devido à indisponibilidade em estoque. Com tais alegações, requer o reembolso do valor pago e a indenização por danos morais.

Em contestação (ID 9003166), a requerida suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito por parte da plataforma, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 9003197).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 9003203), pleiteando a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, ante a falha na prestação do serviço.

A requerida apresentou contrarrazões ao ID 9003207.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, considerando a verossimilhança de sua alegação e os documentos apresentados (ID 10734562).

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, registro que, pelo princípio da dialeticidade, não serão conhecidas as contrarrazões que não atacarem os fundamentos do recurso, mas sim mera repetição da contestação.

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito, adiantando que a
sentença merece reforma
.

A controvérsia gira em torno da responsabilidade da requerida pela situação vivenciada pela recorrente no processo de compra realizado na plataforma.

A parte autora narrou uma suposta quebra de oferta, com promessa de desconto e frete grátis para uma nova aquisição, que não se concretizou devido à falta de estoque do produto.

Ocorre que a recorrente foi vítima de golpe, pois, após a primeira compra, cancelada e estornada corretamente, tentou realizar nova aquisição, sem sucesso. O estelionatário, valendo-se da plataforma da requerida, atraiu a consumidora para uma falsa oferta.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo sentenciante, resta evidenciada falha na prestação do serviço da requerida. Diferente do que sustenta a recorrida, não há culpa exclusiva da consumidora apta a excluir o nexo causal.

Conforme documentos apresentados na inicial, em especial o extrato de ID 9002978 - págs. 03/04, toda a operação iniciou-se na plataforma da recorrida, que mantém marketplace para vendas de produtos, tendo como obrigação a manutenção de um ambiente seguro para vendas.

A partir do momento em que um consumidor realiza uma compra e passa a ser abordado por estelionatário, com todos os dados do cliente e da transação (e mais ofertando o mesmo produto que havia acabado de adquirir, conforme troca de mensagens de ID 9002978 - pág. 05), há evidente falha no dever de segurança da recorrida. Exatamente por ser um marketplace, trabalhando com vendedores não ligados a ela por relação de trabalho ou outro vínculo duradouro, a requerida tem como obrigação garantir a segurança dos usuários da plataforma.

Em situações análogas, os Tribunais têm reconhecido a responsabilidade das plataformas de marketplace. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL VERIFICADAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RÉ PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO JURÍDICA. MÉRITO. COMPRA DE PATINETE ELÉTRICO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
COMPRA EFETUADA DENTRO DA PLATAFORMA DO MERCADO LIVRE. FRAUDE EVIDENCIADA. CULPA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO VERIFICADA. RÉ QUE NÃO APRESENTOU PROVAS ACERCA DA SEGURANÇA, AUTENTICAÇÃO OU IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA CONTA SOB TITULARIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0002720- 18.2022.8.16.0043 - Antonina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS - J. 02.12.2023) (destaquei).

Repita-se que, no caso, a fraude foi viabilizada porque o estelionatário conseguiu compartilhar seu contato diretamente na plataforma da requerida. Tal vulnerabilidade decorre da falta de mecanismos que impeçam o envio de informações pessoais, facilitando o golpe.

Considerando que se trata de um risco inerente ao modelo de negócio adotado pela plataforma, cabe à recorrida implementar ferramentas de segurança mais eficientes.

Diante do exposto, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, seja pela falta de segurança adequada, seja pelo descumprimento do dever de informação, essencial nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Para a fixação do valor indenizatório, atenta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção, arbitro o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), montante adequado para compensar o dano sofrido sem gerar enriquecimento indevido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a contar deste arbitramento, conforme a Lei 14.905/2024.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

a

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)